Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR DEFERIDO PELO MAGISTRADO SINGULAR – AUSENCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada, devendo esta permanecer incólume.
2. Agravo desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001531-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), REGIMAR DE LIMA SILVA - CPF: 714.468.731-02 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR DEFERIDO PELO MAGISTRADO SINGULAR – AUSENCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada, devendo esta permanecer incólume.

2. Agravo desprovido. D
ecisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001531 29 2019 811 0000
, que indeferiu o pedido vindicado, mantendo a obrigação do ente municipal de fornecer o suplemento nutricional prescrito pelo médico assisntente.

Assenta que “no entanto, a decisão merece ser
revista em face do Município de Cuiabá, uma vez que o suplemento alimentar requerido não é assegurado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, de modo que compete ao Estado de Mato Grosso sua dispensação, e não ao Município de Cuiabá, consoante se verá. ” sic.

Ressalta que
“
o fornecimento de comple
mento nutricional, insumo este que NÃO está previsto em nenhuma política pública, não figurando nas listas de medicamentos e insumos estabelecidas pelo SUS, como ressaltado pelo NAT, de sorte que a determinação para o seu fornecimento implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, com vulneração ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da CRFB/88). Sic
.

Alega que “
o produto reclamado não é de atribuição Municipal.” Sic.

Assim, requer a reforma da decisão para determinar o fornecimento se de forma prioritária pelo Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas ao Agravado (id.46265980).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo Agravante MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela:

“(...) Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que NÃO RESTARAM demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada,
especialmente referente ao perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação, uma vez que o custo do insumo em busca no site eletrônico sai aos cofres do Agravante o valor de 20,60 (vinte reais e sessenta centavos) cada lata.
Assim apesar desse insumo não se enquadrar na Portaria GM/MS no 3.047/2019 e na REMUNE o Requerente foi diagnosticado com Neoplasia de boca (Cid 069) estando atualmente em tratamento oncológico. Ademais, o Magistrado singular consignou na decisão recorrida que “
Deverá a parte Autora comprovar, trimestralmente, a persistência na necessidade da fórmula nutricional bem como dos insumos, sob pena de perda de efeitos da presente liminar (Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ).
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do suplemento e insumos, ora deferidos, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente
. ” Desse modo, ao menos, neste momento processual
INDEFIRO
o efeito vindicado, até o julgamento final deste agravo, tão somente, para que
ISOSOURCE SOYA
seja fornecido pelo princípio ativo e não pelo nome comercial, conforme os protocolos clínicos do SUS. Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015),
e que apresente nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou da necessidade do tratamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos insumos fornecidos pelo SUS.
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, data da assinatura digital. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora

Nada obstante os argumentos recursais, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que ensejasse a mudança da decisão especialmente nesse momento processual.

Alega que a sua competência é de atenção básica e não pode fornecer o suplemento alimentar. No entanto, a parte Agravada é pessoa hipossuficiente e regulada pelo SUS não tendo condições de custear o suplemento alimentar. Ademais, foi diagnosticada com Neoplasia de boca estando em tratamento oncológico.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA. A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE À PESSOA COMPROVADAMENTE HIPOSSUFICIENTE, ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, É SOLIDÁRIA.
Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamento
s. O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Sentença retificada em parte. Remessa Necessária n 123820-2017- Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des Luis Carlos da Costa, julgado em 06.02.2018, publicado no DJE 22.02.2018”.

Além disso, n
ão obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado,
com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.

Desse modo, não há reparos na decisão agravada (id. 33454495). Assim, mantenho a decisão em todos os termos.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020